Tribunal: CARF
Processo: 10380.724827/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.724827/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.172 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
ROTAEXPRESSA S/A TRANSPORTES DE PASSAGEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 08/11/2010 a 30/09/2012
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
FOLHA DE PAGAMENTO. CONTEÚDO. INFRAÇÃO. MULTA.
A folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a serviço da empresa, elaborada mensalmente, de forma coletiva por
estabelecimento da empresa, deverá discriminar o nome dos segurados,
indicando cargo, função ou serviço prestado; agrupar os segurados por
categoria, assim entendido: segurado empregado, trabalhador avulso,
contribuinte individual; e destacar as parcelas integrantes e não integrantes da
remuneração e os descontos legais, nos termos da legislação.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A retroatividade benigna se aplica no caso de multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes
a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009. O que não ocorre na hipótese.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724827/2010-19
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.172 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724827/2010-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 133/144, a qual julgou procedente o lançamento de multa
por descumprimento de obrigação acessória relacionada ao período de apuração 08/11/2010,
acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Da Autuação
Trata o presente do Auto de Infração no 37.287.213-1, lavrado em 08/11/2010, por
infração ao disposto no art. 32, inc. I da Lei no 8.212/91, combinado com o art. 225, inc.
I e § 9o do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99.
Informa o Relatório Fiscal da Infração que o contribuinte deixou de relacionar nas
respectivas folhas de pagamento mensais parte dos contribuintes individuais e parte dos
segurados empregados constantes das rescisões de contrato de trabalho, conforme
recibos e termos de rescisões, por amostragem, em anexo, não sendo configuradas
circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99.
Foi aplicada multa, nos termos do art. 283, inc. I, alínea "a” e art. 373 do RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, conforme previsto nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91, no
valor de R$1.431,79 (um mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e nove
centavos), atualizada de acordo com a Portaria Interministerial MPS/MF n° 333 de
29/06/2010, conforme Relatório Fiscal da Aplicação da Multa.
Da Impugnação
A Recorrente foi intimada, conforme fl. 58 (17/11/2010) e impugnou (fls. 59/64)
o auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Informações sobre Remuneração de Segurados Empregados e Contribuintes Individuais
no Período 01/2006 a 12/2007
 este item “se refere a disposição de que a empresa remunerou empregados segurados
e contribuintes individuais, indicando em próprio livro contábil relativo ao período
contabilizado, 2007, in casu, não foram especificados pelo Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil quais seriam tais incorreções, motivo este que dificulta o exercício do
direito constitucional da ampla Defesa - Contraditório por parte da autuada, razão esta
que de plano já fundamenta a nulidade do presente auto de infração (...). Verificando
ainda que o auto entregue pela RFB não possui nenhum anexo em que o relatório
AIREFISC fez referência.”;
Deixar de Relacionar nas Folhas de Pagamento Mensal Contribuintes Individuais e
Segurados Empregados Constantes de Rescisões de Contrato de Trabalho
 ao contrário do que define o auto, o contribuinte não obteve a possibilidade de
informar as respectivas folhas de pagamento, requerendo prazo para apresentação das
folhas;
 impugna o auto tendo em vista que os documentos, quando requeridos, eram
devidamente apresentados, inclusive as folhas salariais dos contribuintes individuais;
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.172 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724827/2010-19

 na medida em que apresentou as folhas de pagamento conforme vinha sendo
notificada, demonstrou o que foi lançado nas intimações, onde estão incluídos os
descontos das remunerações referentes aos contribuintes individuais e segurados por
motivo de rescisões;
 não procedem as autuações, na medida em que a segurança jurídica foi prejudicada
pela falta de tempo hábil para reunir toda a documentação e pela falta dos anexos nos
autos, por ora, não consta a lista de segurados empregados constantes das rescisões de
contratos de trabalho, por onde restou prejudicada até a amostragem na respectiva
autuação;
Forma de Cálculo da Multa
 caso se entenda que houve incorreções/omissões por parte da empresa, o fundamento
legal para aplicação da multa, in casu, é o art. 32-A da Lei no 8.212/91, devendo ser
aplicada pela autoridade fiscal a multa de R$20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10
(dez) informações incorretas/omitidas;
 conforme a tabela anexa ao Auto de Infração, a autoridade fiscal somente vislumbrou
duas falhas relativas à folha de pagamento, além de não se ter omitido informação;
 na aplicação da multa não foram seguidos os parâmetros legais mínimos
(proporcionalidade e razoabilidade), nem o bom senso. Cita doutrina e jurisprudência no
sentido da proibição de multas de caráter confiscatório;
 o que ocorreu no caso concreto está longe do razoável e do princípio da moralidade,
no sentido de que por supostos dois erros na suposta falta de indicar informações
contábeis nas respectivas folhas de pagamento, tenha sido imposta uma multa de
R$1.431,79;
 conforme exposto, mostra-se completamente inconstitucional, por ofensa aos
princípios da vedação ao confisco, da legalidade, da proporcionalidade e da
razoabilidade, como também ilegal, por afronta direta à Lei no 8.212/91, a multa
aplicada, cujo valor médio de cada suposto erro cometido foi de R$715,89 por erro
cometido, chegando a um montante derradeiro de R$1.431,79;
Requerimentos
 a Impugnante requer um prazo para juntada da documentação que possa instruir e
tornar o auto ineficaz, ou, reiniciado um novo procedimento fiscal;
 caso o pedido não seja atendido, requer a extinção do valor consolidado, com base no
art. 156, inc. IX do CTN, informando que permanece à disposição deste órgão para
maiores esclarecimentos/apresentação de documentos que eventualmente se façam
necessários.
À impugnação foram juntados os seguintes documentos: atos constitutivos, instrumento
de Procuração; peças do Auto de Infração.
Da Diligência Fiscal
Considerando o disposto no art. 9o do Decreto no 70.235/72, na redação dada pela
Medida Provisória no 449 de 2008, que determina seja a exigência do crédito tributário e
a aplicação de penalidade isolada formalizados em autos de infração ou notificações de
lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis
à comprovação do ilícito.
Os presentes autos retornaram ao Auditor Fiscal Autuante para que relacionasse os
segurados contribuintes individuais e empregados que não constaram das folhas de
pagamento analisadas no decorrer da ação fiscal, de modo a permitir ao sujeito passivo
o pleno exercício de seu direito de defesa, conforme Despacho de fls. 75/78.
Assim, foi emitida Informação Fiscal - IF, nos seguintes termos (fls. 80):
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.172 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724827/2010-19

“Em atenção ao Despacho 17 – 12a Turma da DRJ/SPO, de 02 de junho de 2014, a
auditoria fiscal ratifica que a empresa remunerou, no período de 01/2006 a 12/2007,
segurados empregados e contribuintes individuais, constantes no ANEXO desta
informação fiscal. Contudo, deixou de relacionar estes segurados em suas folhas de
pagamento, o que constitui infração ao disposto no art. 32, inciso I, da Lei 8.212/91, de
24/07/1991, combinado com artigo 225, inciso I e § 9o, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999.”.
Às fls. 81 encontra-se o anexo mencionado na Informação Fiscal.
Da Manifestação do Sujeito Passivo
O sujeito passivo foi cientificado do resultado da diligência aos 27/06/2014 (fls. 83 e
86).
Aos 28/07/2014 o contribuinte manifestou-se nos autos (fls. 90/92), argumentando:
recebeu o Auto de Infração no 37.287.213-1 por supostas faltas que teriam sido
cometidas na contabilidade da empresa, qual seja, apresentação de declarações com
ausências de informações/incorreções;
quando intimada da autuação apresentou impugnação a todos os seus termos,
solicitando prazo para apresentação de documentos na tentativa de comprovar em folha
que tais constatações foram escrituradas pela empresa;
assim, acosta todos os termos de rescisões, consoante a informação fiscal do pedido de
diligência, comprovando que relacionou em suas folhas de pagamento os segurados
empregados constantes das rescisões. Portanto, pugna pela improcedência da ação fiscal
neste ponto;
quanto às outras relações acostadas, neste período a empresa era gerenciada por um
grupo empresarial maior, tanto que ocorrera, conforme documentação em anexo, uma
cisão parcial da empresa com o surgimento de um novo grupo empresarial, tendo as
responsabilidades fiscais – obrigações principais e acessórias, divididas em cada parcela
resultante de cisão. Documentos fiscais, tais como livros e demais anotações escriturais
foram repartidas conforme a importância da quota recebida por cada uma das divisões
que corresponderam, inclusive, ao surgimento da nova pessoa jurídica;
além da normal transferência de parcela do patrimônio, as obrigações também foram
transferidas e creditada a responsabilidade da empresa, conforme o art. 229 da Lei no
6.404/76. A relação de folhas e as competências destacadas estão de posse da nova
empresa, e incluem como obrigação do fiscal a fiscalização de ambas para que se apure
a verdade real;
a autoridade fiscal constatara não uma ausência da relação de documentos, mas
fiscalizou parte de empresa cindida em competências que não estão sob a posse ou
domínio da contribuinte, servindo, pois, de condição solidária na apresentação das
documentações, bem como demais escriturações. Ou seja, a fiscalização se deu em
período em que a contribuinte não detém os documentos, sendo, pois, obrigação do
agente fiscal verificar tal cisão, devendo, pois, o termo de inicialização e procedimento
fiscal se ater somente às competências relativas após a cisão;
ratifica todos os termos da impugnação já apresentada, a fim de que seja julgado
totalmente improcedente a ação fiscal;
o contribuinte permanece a disposição deste órgão para maiores
esclarecimentos/apresentação de documentos que eventualmente façam-se necessários.
À sua manifestação o contribuinte fez juntada de Termo de Rescisão de Contrato de
Trabalho, Comunicado de Aviso Prévio, Atestado de Saúde Ocupacional e Ficha
Financeira relativos aos segurados: Luiz Ferreira Lima, Francisco Márcio Moraes Sales,
Francisco Eliezer da Silva, Carlos Alexandre Alves de Menezes, Antonio Soares do
Nascimento e Antonio Fabio Moura Lima (fls. 93/129).
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.172 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724827/2010-19

Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 45):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 08/11/2010 a 30/09/2012
Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHA DE
PAGAMENTO. CONTEÚDO. INFRAÇÃO. MULTA.
A folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a
serviço da empresa, elaborada mensalmente, de forma coletiva por estabelecimento da
empresa, por obra de construção civil e por tomador de serviços, com a correspondente
totalização, deverá discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou
serviço prestado; agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado
empregado, trabalhador avulso, contribuinte individual; e destacar as parcelas
integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos legais, por força do
disposto no inc. I, do art. 32 da Lei no 8.212/91, combinado com o art. 225, inc, I, § 9o
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, sob
pena de aplicação da penalidade pecuniária prevista no art. 283, inc. I, alínea “a” do
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
MULTA.
PRINCÍPIO
DO
NÃO
CONFISCO.
PROPORCIONALIDADE.
RAZOABILIDADE.
MORALIDADE.
LEGALIDADE.
JULGAMENTO.
COMPETÊNCIA.
A multa aplicada na forma da legislação que lhe é própria, não ofende a qualquer dos
princípios constitucionais vigentes.
A instância administrativa é incompetente para julgar questões relativas à legalidade ou
inconstitucionalidade de lei, matérias reservadas ao Poder Judiciário, nos termos da
Constituição Federal.
JUNTADA DE PROVAS E DOCUMENTOS. PRAZO.
As provas que o contribuinte pretenda produzir serão apresentadas na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; que refira-se a fato ou a direito superveniente; ou que se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 29/12/2015 (fl. 157),
apresentou o recurso voluntário de fls. 159/167, alegando em síntese: a) que houve a cisão de
uma empresa maior em que os documentos fiscais estariam de posse da outra; b) retroatividade
benigna, com a aplicação do art. 32-A; e c) confiscatoriedade da multa aplicada.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.172 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724827/2010-19

Cisão de empresas
O recorrente alega que houve a cisão de empresas e que a documentação estaria
de posse da outra empresa. Entretanto, em termos tributários, aplica-se o disposto no artigo 132,
do Código Tributário Nacional:
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato
pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.
Em outros termos, as alegações do recorrente não procedem, pois é responsável
pelos tributos devidos até a data do ato.
Por outro lado, tal alegação carece de documentação comprobatória do que
efetivamente ocorreu no caso. Não há o mencionado documento que comprove a ocorrência da
cisão, muito menos qual seria a outra empresa e o que teria ocorrido efetivamente. Para esta
comprovação, o ônus da prova era da recorrente, nos termos do disposto no artigo 373 do Código
de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Sendo assim, não há o que prover quanto a este ponto.
Retroatividade benigna, com a aplicação do art. 32-A
Não se aplica ao caso concreto, pois não tem pertinência. A retroatividade benigna
pleiteada não se enquadrar à hipótese legal, tendo em vista que estamos diante de uma multa
isolada.
Consta do relatório fiscal da infração (fl. 6):

E do relatório fiscal (fl. 7):
RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA
1. A multa a ser aplicada será a prevista na Lei 8.212, de 27/07/1991, art; 92 e 102 e
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de
06/05/1999, artigo 283, inciso I, alínea “a” e artigo 373.
2. Em decorrência da infração praticada, o valor da multa base cabível é de R$
1.431,79 (um mil quatrocentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos).
3. A auditoria-fiscal considerou na aplicação do valor da multa o previsto na Portaria
Interministerial MPS/MF no 333, de 29 de junho de 2010, DOU de 30/06/2010.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.172 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724827/2010-19

No caso, aplicou-se a legislação da época dos períodos discutidos, que
correspondem a 01/2006 a 12/2007.
A retroatividade benigna se aplica no caso de multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em
GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009. O que não
ocorre na hipótese.
Sendo assim, não se aplica ao caso em comento, tendo em vista que estamos
diante de uma multa isolada, de modo que deve ser mantida a decisão recorrida.
Confiscatoriedade da multa aplicada.
Requer a declaração de inconstitucionalidade com o reconhecimento da
confiscatoriedade da multa aplicada. Neste sentido, o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os
órgãos de julgamento administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei
ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Sendo assim, não prospera sua alegação quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.172 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724827/2010-19

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital